Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713534-03.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, ao receber o requerimento de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos executados, aqui agravantes, para pagar o débito voluntariamente, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Discorreu, ainda, sobre os atos previstos no procedimento, dentre eles o prazo para impugnação (art. 525 do CPC), bem como autorizou a penhora de bens dos agravantes, caso não haja notícias de pagamento. Nas razões recursais, os agravantes alegam que estão impossibilitados de quitar o débito neste momento, uma vez que o agravante Ruberlando está desempregado e não consegue se reinserir no mercado de trabalho, em razão da pandemia do novo Coronavírus. Salientam que, por esse motivo, deve ser suspensa a exigibilidade da multa em caso de não pagamento voluntário. Pedem o provimento ao recurso, a fim de relativizar o prazo para cumprimento da obrigação devido à pandemia da COVID-19. Decido. O recurso não pode ser admitido porquanto o pedido formulado pelos agravantes sequer foi levado para análise do juízo de origem. É dizer, não existindo propriamente uma decisão de indeferimento do pedido, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60824774 na origem – processo n. 0710070-65.2020.8.07.0001